Tribunal: TJES
Processo: 5004148-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004148-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUCELENE DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de “
ação de
declaratória c/c indenizatória
” ajuizada por Jucelene de Oliveira Barros em desfavor de Recovery do Brasil Consultoria S.A., indeferiu o pleito do benefício da gratuidade da justiça formulado pela parte autora, determinando a intimação dela “[...]
para efetuar o pagamento das custas processuais, conforme art. 290 do Código de Processo Civil, ou ainda, proceda o pagamento parcelado em 03 (três) vezes, nos termos do art. 98, § 6º do CPC, o que desde já defiro.
” (id 913.510).

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, argumentando que a demanda originária versa sobre a inexistência de uma dívida cobrada pela agravada em torno de R$ 843.702,00, motivo pelo qual este foi o valor atribuído à causa e, por conseguinte, acarretou no montante de custas processuais no importe de R$ 12.679,94, quantia que reputa inviável para sua capacidade financeira, a qual afirma ser modesta já que recebe aposentadoria por invalidez do INSS no patamar de R$ 5.301,96, a qual alega estar comprometida com os gastos ordinários, conforme documentos colacionados.

Decisão (id 988.360), mediante a qual foi deferida a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como atribuído o efeito suspensivo ao agravo.

Informações prestadas pela magistrada singular (id 1062219).

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da Recovery do Brasil Consultoria S.A., delineando como causa de pedir que esta empresa estaria cobrando uma dívida dela oriunda de contratos celebrados com o Banco Bradesco e a uma sociedade empresária que a agravante teria sido sócio nos idos da década de 90.

Assim, levando em consideração que a demanda originária tem por objetivo a declaração da inexistência do débito no patamar de R$ 843.702,00 (oitocentos e quarenta e três mil e setecentos e dois reais), a agravante atribuiu à causa este valor, o que, por conseguinte, acarretou em custas processuais no importe de R$ 12.679,94 (doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Diante disso, embora a agravante tenha aparelhado os autos de origem com comprovante de renda decorrente de aposentadoria por invalidez do INSS no valor de R$ 5.301,96 (cinco mil, trezentos e um reais e noveta e seis centavos) e declaração de imposto de renda, objetivando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a juíza singular determinou a intimação da autora “
para
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contracheque, declaração de IRPF, extratos bancários ou outros documentos que comprovem a situação de pobreza declarada na inicial, sob pena de indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita
” (id 878191).

Desta forma, a agravante peticionou reforçando que já havia colacionado a declaração de imposto de renda e comprovante de renda oriunda de aposentadoria por invalidez perante o INSS, bem como que estava residindo com o filho e que as custas prévias alcançavam valor desproporcional a sua receita.

Tal como externado na decisão em que foi deferido o efeito suspensivo, denoto que a magistrada de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de apontar qual seria o elemento que evidencia a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, sobretudo diante do valor considerável que atingiu as custas processuais, limitando-se a consignar na decisão que indeferiu a benesse o argumento de que “
o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica do autor, vez que os documentos apresentados junto à exordial não comprovam sua hipossuficiência financeira, desta forma presume-se que tenha condições de arcar com as custas
” (id 913510).

Não é demais ressaltar que o STJ proclama que “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020).

Além disso, a corte de superposição ainda orienta que “
A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos termos em que a delineou o art. 98 do diploma processual civil vigente.
” (MS 26.784/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021).

No mesmo sentido, anoto precedente deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Sob esse enfoque, tenho que a documentação apresentada na origem pela agravante é suficiente para demonstrar a sua modesta situação financeira para arcar com os custos financeiros do processo, notadamente porque comprovou que é aposentada por invalidez pelo INSS com benefício previdenciário que, embora seja razoável (R$ 5.301,96), está substancialmente comprometido com seus gastos ordinários, sendo que o pagamento de custas processuais no expressivo importe de R$ 12.679,94 (doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), por certo, poderá comprometer tanto o seu sustento como o de sua família.

Aliás, a declaração de imposto de renda apresentada pela agravante demonstra a modicidade de sua renda e do seu patrimônio, já que contém apenas um automóvel (Fox – ano 2013).

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada de primeiro grau são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ela faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NÃO ELIDIDA – CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, embora a magistrada singular tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de apontar qual seria o elemento que evidencia a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, sobretudo diante do valor considerável que atingiu as custas processuais.

2 – Ademais, a documentação apresentada na origem pela agravante é suficiente para demonstrar a sua modesta situação financeira para arcar com os custos financeiros do processo, notadamente porque comprovou que é aposentada por invalidez pelo INSS com benefício previdenciário que, embora seja razoável (R$ 5.301,96), está substancialmente comprometido com seus gastos ordinários, sendo que o pagamento de custas processuais no expressivo importe de R$ 12.679,94 (doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), por certo, comprometerá tanto o seu sustento como o de sua família.

3 - Assim, a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual ela faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.